Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014752-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVIA DE MOURA SERRA BARBOSA - CPF: 024.979.351-22 (RECORRENTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), UNESUL DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 92.667.948/0001-13 (RECORRIDO), FABRICIO FONSECA BRUCK - CPF: 729.493.840-72 (ADVOGADO), TRANSPORTE TURISMO LTDA - CNPJ: 92.772.540/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014752-76.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OLIVIA DE MOURA SERRA BARBOSA

Recorrido(s):

TRANSPORTE TURISMO LTDA

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – PERDA DE VOO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ATRASO INFERIOR A 4 HORAS – REACOMODAÇÃO DA CONSUMIDORA EM VOO PRÓXIMO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrente que contratou os serviços de transporte rodoviário de pessoas da Recorrida, sendo adquirido passagem para o itinerário de Montevidéu/Uruguai à Porto Alegre/RS, com chegada prevista para às 09h00min do dia 06/01/2020.

Aduz, todavia que houve atraso na viagem, chegando ao seu destino final apenas às 12h00min, o que implicou na perda de voo que iria embarcar ainda no mesmo dia, com a necessidade de desembolsar a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a fim de ser reacomodada em itinerário próximo.

Em contestação, a Recorrida defendeu que a chegada ao destino final se deu as 11h00min, sendo esta justificada pelo maior fluxo de veículos, dado ao dia da realização da viagem (próximo ao fim de ano).

Sentença de parcial procedência, condenando a Recorrida ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sendo este montante alvo de insurgência da parte autora.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que junta documento unilateral, inservível como prova para comprovar sua versão dos fatos, notadamente quanto à chegada ao destino final no horário então defendido.

De igual sorte, quer pelo risco da atividade, quer por se tratar de fato plenamente previsível, a justificativa então apresentada para o atraso, maior fluxo de veículos, não se enquadra em qualquer excludente de responsabilidade.

Todavia, verifico que o atraso até a chegada ao destino final foi de cerca de meras 03h (três horas).

Ademais, verifico que a consumidora foi recolocada em voo que partiu cerca de 04h (quatro horas) depois do programado, não se evidenciando, desta forma, que o atraso no transporte rodoviário tenha gerado maiores implicações a ponto de justificar a condenação pretendida.

E outra, como são passagens compradas sem correlação alguma uma com a outra, a empresa de ônibus não pode ser responsabilizada pelo fato de outro meio de transporte ter sofrido reflexo na sequência, até porque esta sequer sabia da existência de tal condição.

Saliento, sequer se vislumbra nos autos a existência de danos materiais, vez que o documento juntado pela autora (ID 106201066), encontra-se ilegível
, além de constar no lastro probatório então juntado o mesmo localizador entre o voo contratado e o que a Recorrente embarcou.

Assim, tenho que a improcedência era medida a se impor no presente caso, vez que não restou efetivamente demonstrado os danos materiais, além do caso não passar de mero dissabor, na medida em que o atraso foi inferior a 04h (quatro horas).

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença de parcial procedência.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021